Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-35.2013.8.11.0035
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001754-35.2013.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA FIRMINA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 315.671.691-04 (RECORRENTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Sentença extintiva. Anulação. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial.

O valor da causa é inferior a 60
salários mínimos
. A sentença não apreciou o mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, para julgamento de ações cujo valor não exceda 60
salários mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece como critérios de competência o valor da causa e a matéria tratada, sem excluir expressamente as causas complexas ou que demandem prova pericial.

A tese firmada no IRDR nº 85560/2016 consolidou o entendimento de que a complexidade ou a necessidade de perícia não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando presentes os critérios legais.

O Enunciado nº 01 do TJMT reafirma essa diretriz. A sentença que extingue o feito por suposta incompetência contraria essa orientação jurisprudencial vinculante e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando preenchidos os requisitos legais do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. A extinção do processo por suposta complexidade ou necessidade de perícia contraria entendimento vinculante fixado em IRDR e deve ser anulada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Firmina de Araújo e Silva, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária para URV, com base na Lei nº 8.880/1994.

Após tramitação da fase de conhecimento e trânsito em julgado parcial da sentença, a autora postulou liquidação de sentença por arbitramento, requerendo a realização de perícia contábil. O feito foi remetido ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, ocasião em que foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que a complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial afastariam a competência dos Juizados Especiais, com base no art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando que o valor da causa está dentro do limite legal e que a jurisprudência do TJMT, firmada no IRDR nº 85560/2016, garante a competência dos Juizados da Fazenda Pública mesmo diante da complexidade e da necessidade de perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à extinção do processo com fundamento na suposta incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas complexas ou que demandem prova pericial, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de 60
salários mínimos
.

Todavia, razão assiste à recorrente.

O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento das causas cíveis contra a Fazenda Pública estadual ou municipal, desde que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, ressalvadas apenas as hipóteses do §1º, nas quais não se inclui a complexidade da matéria ou a necessidade de perícia como causas excludentes.

A jurisprudência do TJMT consolidou esse entendimento ao julgar o IRDR nº 85560/2016, fixando a seguinte tese vinculante:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Esse entendimento foi reiterado no Enunciado nº 01 da Turma Recursal Única e em diversos precedentes, entre eles:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – TESE DE SEQUELAS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016
(TJMT) – ENUNCIADO 01 DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria.

Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixado no âmbito do julgamento do IRDR 85560/2016 e do Enunciado 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1002697-51.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021,
Publicado
no DJE 15/07/2021)
.

No presente caso, o valor da causa está bem abaixo do teto legal, e a matéria tratada, embora técnica, não desborda do que pode ser resolvido no âmbito dos Juizados da
Fazenda Pública, desde que com os meios
adequados

como
a perícia judicial já deferida anteriormente nos autos.

Portanto, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e determinar o regular processamento do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025